Tribunal: TJDFT
Processo: 0701733-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701733-65.2022.8.07.0018 RECORRENTE: H STRATTNER E CIA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Torno sem efeito as certidões de IDs 64966509 e 64966515, porquanto é possível identificar o número dos autos na GRU apresentada pelo recorrente, de modo que o preparo do recurso extraordinário restou comprovado no ID no 63882483– págs. 2/3. Intime-se o recorrido para apresentar, caso queira, contrarrazões aos apelos constitucionais, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010